Tribunal: TJBA
Processo: 8136809-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136809-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: NELITA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO,
ARGUMENTANDO
DISTINGUISH
DO PRECEDENTE DE QUE MERA COBRANÇA NÃO GERA DANO MORAL PRESUMIDO PELA ARGUMENTAÇÃO DE QUE HOUVE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA REITERAÇÃO DE COBRANÇA
.
DISTINGUISH
INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O agravo interno foi interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da concessionária de serviço público de abastecimento de água e saneamento, reformando sentença que havia condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas.

2.
A decisão agravada aplicou o entendimento firmado na Tese nº 7 da Edição nº 74 do Jurisprudência em Teses – Direito do Consumidor III, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos”.

3.
O agravo interno sustenta que a reiteração das cobranças indevidas configuraria hipótese distinta do precedente citado, cabendo o afastamento de sua aplicação pela técnica do
distinguish
.

4.
A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de cobranças indevidas por concessionária de serviço público configura hipótese de dano moral presumido, apta a afastar a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito ou de demonstração concreta de abalo psíquico, não gera dano moral
in re ipsa
.

7
.
A cobrança de valores excessivos por meio de encaminhamento de fatura à residência do consumidor, ainda que por mais de um mês,
por si só, não configura hipótese diversa da analisada pela jurisprudência dominante, a menos que demonstre efetivo desvio produtivo do consumidor, entendido como o desperdício relevante de tempo e esforço em razão de conduta abusiva do fornecedor.

9. No caso concreto, não restou comprovada a ocorrência de desvio produtivo, visto que a própria narrativa inicial indica que a consumidora, após impugnar a cobrança, ingressou diretamente com ação judicial, sem se evidenciar perda relevante de tempo ou desgaste emocional desproporcional.

10. Assim, mantém-se a decisão monocrática que aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
O mero encaminhamento de
cobranças indevidas
ao consumidor, ainda que em mais de um mês
, sem demonstração de desvio produtivo do consumidor ou de abalo concreto à esfera moral, não configura hipótese de dano moral presumido, devendo prevalecer a orientação fixada na Tese nº 7 da Edição nº 74 do Jurisprudência em Teses – Direito do Consumidor III do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

-
CDC

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 74, Direito do Consumidor III, Tese nº 7 – “Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº
8136809-71.2022.8.05.0001
, figurando como agravante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e agravada

NELITA SILVA DE SOUZA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.